Tribunal: STF
Processo: AI 55067
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-13
Data de publicação: 1972-06-13

Ementa:
- Agravo regimental a que se nega provimento. Inviabilidade do recurso extraordinário desde que o acórdão impugnado se limitou a emitir razoável juízo interpretativo em torno de diplomas especiais, regedores da Loteria Esportiva Federal.